Tribunal: STF
Processo: RE 248948
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
TETO CONSTITUCIONAL - VANTAGENS PESSOAIS. Na dicção da ilustrada
maioria apenas são afastáveis do cotejo as parcelas que possuam
nítida natureza pessoal. Isso não ocorre considerados os honorários
advocatícios porquanto passíveis de serem percebidos por todos os
procuradores que exerçam atividade contenciosa.